Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PEDIDO DE INTERNAMENTO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva e de internação do paciente. O impetrante sustenta que o paciente, preso em flagrante sob acusação de roubo (art. 157, §1o, do CP), sofre de transtornos psiquiátricos severos e deveria ser internado para tratamento, conforme laudos médicos anexados. Alega, ainda, que a conduta deveria ser desclassificada para tentativa de furto (art. 155 do CP), pois não teria havido grave ameaça. Requer, alternativamente, liberdade provisória com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do paciente deve ser enquadrada como tentativa de furto ou roubo impróprio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por internação hospitalar, em razão dos transtornos psiquiátricos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do paciente configura roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP), pois, ao ser abordado ao sair de um supermercado sem pagar pelas mercadorias, ameaçou um segurança com uma faca, caracterizando grave ameaça.
4. A conversão do flagrante em prisão preventiva encontra amparo nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração criminosa.
5. O relatório técnico anexado aos autos não atesta a existência de doença mental grave que justifique a substituição da prisão por internação psiquiátrica, inviabilizando o acolhimento do pedido.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da gravidade da conduta praticada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A ameaça grave exercida após a subtração da res furtiva caracteriza roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP), afastando a possibilidade de desclassificação para furto.
2. A prisão preventiva justifica-se quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e a gravidade da conduta.
3. A internação psiquiátrica só se impõe quando comprovada doença mental grave que afaste a imputabilidade do agente, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Medidas cautelares alternativas à prisão são inviáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 155 e 157, §1o; CPP, artigos 302, 312, 313 e 319.